Tribunal: TJDFT
Processo: 0710336-90.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0710336-90.2023.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANILO RIBEIRO DE SOUZA EMBARGADO: FRANCISCO JOSE LEMOS SOARES, LEIDIANE DE LEMOS SOARES DESPACHO Em face da interposição de embargos de declaração (Id. 64722015), intimem-se os embargados para, caso queiram, se manifestarem no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito